Tribunal: TJSP
Processo: 1004800-14.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de financiamento de veículo. Adiantamento do pagamento de parcelas. Boletos fraudados, recebidos via aplicativo Whatsapp, tendo como credor instituição terceira. Pagamento inválido para fins de quitação. Autora que buscou contatar o banco credor acessando link falso recebido via SMS. Contato e tratativas estabelecidas com

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de financiamento de veículo. Adiantamento do pagamento de parcelas. Boletos fraudados, recebidos via aplicativo Whatsapp, tendo como credor instituição terceira. Pagamento inválido para fins de quitação. Autora que buscou contatar o banco credor acessando link falso recebido via SMS. Contato e tratativas estabelecidas com terceiros fraudadores. Falha no dever de cautela e responsabilidade do próprio consumidor. Sentença de improcedência confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.